Tribunal: TCU
Processo: 009.346/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de supostas irregularidades relacionadas aos investimentos da Entidade no Fundo de Investimento Brasil Equity Properties (FIP BEP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, apresentada pelo Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev), em razão de ter sido notificada, pelo Fundo de Investimento Brasil Equity Properties (FIP BEP), a respeito de prazo para a realização de novo aporte, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 26/5/2022, por meio da decisão monocrática à peça 12; 9.2. alterar a relatoria deste processo para o Ministro Aroldo Cedraz, relator do TC Processo 009.228/2022-5 e do TC Processo 009.229/2022-1 , com fulcro no art. 18-F da Resolução TCU 175/2005; 9.3. notificar o Instituto Infraero de Seguridade Social (Infraprev) e o Fundo de Investimento Brasil Equity Properties (FIP BEP) a respeito deste acórdão.